Tribunal: TJDFT
Processo: 0700454-38.2022.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Vistos etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o pedido de desistência do recurso formulada pelo Apelante no ID 55277595. Retire-se o processo de pauta. Intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 31 de janeiro de 2024. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator